Tribunal: TJMT
Processo: 1024426-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024426-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS - CPF: 415.148.901-00 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CICERO DOMINGOS - CPF: 904.187.511-53 (AGRAVANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS - MOBÍLIA QUE COMPUNHA O APARTAMENTO “DECORADO”
– INADIMPLÊNCIA - PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR O VALOR DOS BENS COMPRADOS PELOS EXECUTADOS – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-
CNJ -
PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO - PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a prova pericial foi postulada pela parte requerida, deve esta arcar com os honorários da prova postulada, conforme dispõe o artigo 95 do CPC/15.

2. A Resolução n. 232/2016, do CNJ, prevê os valores dos honorários periciais para pessoas beneficiárias da justiça gratuita, o que não é o caso dos agravantes.

3. Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada. Se o valor fixado se mostra excessivo em observância ao trabalho técnico, tempo despendido e a importância para a causa, necessária sua redução para atendimento a tais critérios.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS CARLOS CICERO DOMINGOS e ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS,

contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução n.º 1042728-98.2021.8.11.0041
opostos em face de
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

que
INDEFERIU a impugnação por entender razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado pelo expert, no valor de R$ 16.100,00.

Tendo em vista a menor proposta ofertada pela MEDIAPE, nomeou-a para realização da prova, ficando destituída a REAL BRASIL, bem como determinou a intimação dos autores para efetuarem o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Os agravantes apresentaram Embargos à Execução nº 1042728- 98.2021.8.11.0041, postulando a extinção da execução em razão da existência de hipóteses de nulidade e anulabilidade do contrato celebrado.

Alegam que devidamente citada, a agravada apresentou impugnação e na fase de instrução processual, os agravantes solicitaram a realização de perícia técnica para verificar as condições dos móveis e a data de fabricação.

Sustentam que o juízo deferiu a prova postulada, e o perito nomeado apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$16.100,00, sendo que os agravantes postularam pela redução da proposta, para o valor de R$1.850,00.

Salientam que a quantidade de quesitos (13 no total), não se mostra razoável para que a perícia seja de elevado valor.

Aduzem que a resolução nº 232/2016, do CNJ, estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, e ainda que se entenda que se trata de perícia de “avaliação de bens fungíveis, o valor só poderia ser de até cinco vezes o valor de R$700,00 (setecentos reais) ou seja, no máximo de R$3.500,00.

Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para reformar a decisão agravada a fim de reduzir o valor dos honorários periciais propostos, na quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Resolução nº 232/2016 do CNJ.

A liminar recursal foi deferida
para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso
(ID
238062194).

Contraminuta (ID
242507177
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a exequente/agravada
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 1037488-31.2021.8.11.0041
em face dos executados/agravantes
LUIS CARLOS CICERO DOMINGOS e ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS
, aduzindo

que os executados adquiriram o apartamento nº 2106-T2, localizado no Edifício NYC Jardim das Américas e no ato da compra do imóvel, os executados manifestaram interesse em adquirir toda a mobília que estava no apartamento “decorado” do citado edifício.

Alegou que as partes celebraram, além do contrato de aquisição da unidade imobiliária, um INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS, através do qual os executados adquiriram a mobília que compunha o apartamento “decorado”.

Asseverou que após a quitação do imóvel, as chaves foram entregues aos executados já com o apartamento completamente mobiliado com os móveis que compunham o apartamento “decorado”.

Salientou que os executados pagaram apenas parcialmente o preço dos móveis, uma vez que fora ajustado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual deveria ter sido pago até o dia 10/12/2020, mas somente no dia 25/06/2021, realizaram o pagamento de R$ 59.041,16, e apresentaram uma proposta de parcelamento do saldo remanescente em 120 vezes, o que não foi aceito pela exequente.

Aduziu que em razão do inadimplemento, a exequente enviou notificação extrajudicial para que procedessem a quitação integral do preço, sob pena de ajuizamento das medidas judiciais cabíveis.

Destacou que diante da inércia dos executados quanto à quitação do preço dos bens móveis, não restou alternativa senão ajuizar a demanda para exigir o pagamento do saldo remanescente de R$ 129.870,75, atualizado até novembro/2021.

A magistrada determinou a citação dos executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

A parte executada requereu a nomeação de bens a serem penhorados, no valor de R$ 150.000,00 (ID 70152786).

A executada apresentou embargos à execução nº 1042728-98.2021.8.11.0041, alegando que nos autos principais a dívida cobrada é indevida, pois o título executivo extrajudicial é indevido, visto que os móveis entregues são diversos dos visitados no ano anterior, agosto/2020, bem como notou que alguns bens estavam faltando, outros foram trocados por bens velhos e os demais estavam quebrados e deteriorados. Ao final, requereu o recebimento dos embargos com a atribuição do efeito suspensivo,
com o consequente sobrestamento do processo de execução
.

Impugnação aos embargos no ID 7
9500731.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
deferiu o pedido suspensivo postulado.

Os executados postularam pela produção de prova pericial a fim de apurar a data de fabricação dos bens e perícia contábil para apurar o valor dos bens em razão da depreciação anual, ocorridos entre a fabricação de cada produto até a data da suposta entrega dos bens para os embargantes/executados.

A magistrada entendeu pela necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, portanto, nomeou profissional
da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, o qual apresentou o valor de R$ 17.480,00, para realizar a perícia de engenharia civil e contábil.

Os executados discordaram do valor apresentado pela REAL BRASIL CONSULTORIA, requerendo a redução do valor apresentado.

Em razão da discordância da parte executada com a proposta de honorários, o magistrado determinou a intimação das empresas
MEDIAPE – MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM, RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA e AUDIMAT
, para apresentarem propostas.

A empresa AUDIMAT alega a impossibilidade do atendimento e a empresa MEDIAPE apresenta o valor dos honorários em R$ 16.100,00, e o magistrado, fazendo um comparativo das propostas, indeferiu a

impugnação apresentada pelos executados e nomeou a empresa MEDIAPE para realização da prova, por entender razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado (ID 165656196).

Pois bem.

É cediço que, em caso de produção de prova pericial, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 95, “
caput
”, do Código de Processo Civil/15,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

No caso, os executados/agravantes alegam que a quantia fixada na primeira instância para a remuneração da perícia ultrapassa o limite estabelecido na Resolução nº 232 do CNJ.

Todavia, verifica-se que os valores regulamentados pela mencionada resolução se referem aos honorários periciais pagos pelo Poder Público em nome dos beneficiários da justiça gratuita, o que não é o caso dos agravantes.

O art. 1.º da Resolução nº 232, assim dispõe:

“Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RESPECTIVOS HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 95, § 3º, DO CPC, E À RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC/TJMT – CUSTEIO A CARGO DO ESTADO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À RESOLUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça” (§ 3º do artigo 95 do CPC)”.
(TJMT - RAI 10125399520238110000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento 16/08/2023, publicação 18/08/2023).

Contudo, no caso, o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$16.100,00), comporta redução, uma vez que se mostra excessivo para o caso dos autos (análise de móveis planejados e eletrodomésticos), ou seja, não demanda tanta complexidade.

Assim, a verba honorária da empresa nomeada pelo magistrado deve atender a parâmetro razoável, ser suficiente para recompensar o profissional, mas sem supervalorizar ou menosprezar seu trabalho,
o tempo despendido e a observância aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir para R$ 9.000,00 (nove mil reais), os honorários periciais, por serem mais condizentes com os trabalhos a serem realizados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024